Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-56.2024.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. Permanência do dever de indenização não é preliminar de cunho processual obstativo do conhecimento da matéria de mérito, mas se constitui no próprio mérito. Questão de mérito indevidamente levantada em sede de preliminar. Repulsa da preliminar. Banco réu, ademais, que integra a cadeia de consumo junto ao corréu excluído.
INTERESSE DE AGIR. Falta de tentativa de

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. Permanência do dever de indenização não é preliminar de cunho processual obstativo do conhecimento da matéria de mérito, mas se constitui no próprio mérito. Questão de mérito indevidamente levantada em sede de preliminar. Repulsa da preliminar. Banco réu, ademais, que integra a cadeia de consumo junto ao corréu excluído.
INTERESSE DE AGIR. Falta de tentativa de resolução administrativa não caracteriza em óbice ao acesso à justiça. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Acordo entabulado entre o autor e a corré para pagamento parcial da indenização pleiteada. Reconhecida solidariedade da dívida. Extinção que atingiu o somente um corréu. Acordo expressamente se referiu apenas à requerida responsável pela cobrança indevida. Continuidade da demanda em face do banco detentor do crédito determinada. Responsabilidade solidária que decorre do disposto no artigo Art. 7o, parágrafo único CDC. Quitação parcial não atinge demais devedores solidários. Artigos 275 e 277 Código Civil. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.